Tribunal: STF
Processo: ARE 1464197
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Coronel Fabriciano formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO FUNDEB 2021 – LICENÇA SAÚDE – EFETIVO EXERCÍCIO -RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL, NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL - BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO MUNICÍPIO/RÉU PROVIDO EM PARTE.



    Na sequência, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; 39; e 212-A, XI, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que o abono oriundo do rateio do FUNDEB não foi expressamente excluído do salário de remuneração e, embora não seja incorporado definitivamente ao salário, possui natureza remuneratória.



    Sustenta devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono oriundo do rateio do FUNDEB.



    Postula reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária sobre o rateio das verbas do FUNDEB, sendo afastada a incidência do IPCA-E, mantida apenas a incidência da taxa SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Órgão judiciário de origem — a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência — concluiu pela impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores do FUNDEB, ante o caráter transitório da verba, que não integra os proventos da aposentadoria do servidor. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Oportuno destacar que citado abono, distribuído aos profissionais do magistério ao final de cada ano, a partir do rateio dos valores do FUNDEB não efetivamente apropriadas pelos municípios em cada exercício orçamentário, não corresponde a qualquer contraprestação por serviços efetivamente prestados ou por tempo a disposição por parte daqueles profissionais, sem contar que são acréscimos eventuais, incertos, de valor variável, e que não integram os proventos da aposentadoria, não se constituindo, por todas essas razões, em fato imponível relativamente à incidência de contribuição em questão. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 241, é nesse mesmo sentido: “A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário”.



     Neste contexto, incabível o desconto de contribuição previdenciária sobre o abono de rateio do FUNDEB objeto da lide. 



    Aqui, necessário frisar que é devido o desconto do imposto de renda, dada a natureza remuneratória não habitual do abono.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 593.068, piloto do Tema n. 163/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público:



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



     2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.



    (RE 593.068, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2019, Tema 163/RG)



    Para além disso, ressalto que divergir das conclusões da origem— quanto à transitoriedade dos valores do FUNDEB, para fins de incidência de contribuição previdenciária — demandaria reexame da legislação federal (notadamente, da Lei n. 14.113/2020), esbarrando no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento da norma local (Decreto municipal n. 7.802/2021), providências vedadas em sede extraordinária, a revelar, quando muito, ofensa indireta ao texto constitucional. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 



    (ARE 1.433.481 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023)



    Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo Município para que seja afastada a incidência do IPCA-E, para manter apenas a incidência da SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2020, verifico que o pleito foi acolhido na instância de origem. Transcrevo excerto do voto condutor, proferido no julgamento dos embargos de declaração, que comprova a ausência de sucumbência do recorrente quanto ao ponto:



    No caso, de fato, há omissão no que concerne a incidência da taxa SELIC, de modo que, deverá ocorrer a incidência da Taxa Selic, como índice de atualização monetária e juros de mora, desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021) até a data do efetivo pagamento. 



    Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de (ID 448290780), para que a correção monetária ocorra desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021) até a data do efetivo pagamento.



    Constata-se, assim, não ter havido sucumbência quanto ao ponto, ficando evidente a ausência de interesse recursal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.



    (AI 758.951 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de março de 2014)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente